Tribunal: TJES
Processo: 5002494-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação Judicial
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002494-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e outros

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Não há vício a ser suprido no julgado, que, de forma expressa, clara e coerente, manteve a decisão que não conheceu do agravo de instrumento porquanto interposto contra um despacho, sem qualquer conteúdo decisório, que se limitou a dar prosseguimento à execução, cujos embargos foram recebidos sem efeito suspensivo e rejeitados.

3. Embora considerado que, em um primeiro momento foi suspensa a execução, e que, o julgador de origem, em decisão anterior ao despacho impugnado, já havia enfatizado que o contrato objeto da execução não se sujeita à recuperação, o que, portanto, afasta a necessidade de suspensão, foi destacado que, apesar de não identificada nos autos a intimação das executadas (agravantes) acerca da referida decisão, na sequência, elas pleitearam novamente a suspensão da execução, evidenciando ciência do prosseguimento da execução ali determinado.

4. Em razão do despacho objeto do agravo de instrumento ter apenas reiterado a determinação anterior, sobretudo reforçado pela sentença de improcedência dos embargos, desprovidos de efeito suspensivo, o julgado embargado entendeu ele se caracteriza como de mero expediente, sem conteúdo decisório, que, portanto, não abre a presente via recursal.

5. Para além da intimação da decisão anterior, cuja ciência inequívoca se constatou pelo novo pedido de suspensão, o julgado embargado foi claro no sentido de que tais questões são insuficientes para afastar a conclusão da decisão,
“que não apenas considerou possível ciência, em razão do novo pedido de suspensão da execução, quanto também destacou que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo e, ainda, a foi definido pela natureza extraconcursal do crédito em sede de impugnação na recuperação”.

6. Para fins de prequestionamento não é necessário que haja citação expressa do dispositivo legal dito violado, bastando que a matéria correspondente seja tratada pelo julgado, o que ocorreu, sendo que, ademais, fora adotado fundamento independente, que corrobora a ausência de caráter decisório do despacho que se limitou a impulsionar o feito executivo.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA.
e

outra

contra o r. acórdão do evento 5246017, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática do evento 3436634, que não conheceu do seu agravo de instrumento, por sua vez, manejado contra o despacho do evento nº 2350039, proferido pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial (tombada sob o nº 0003375-16.2019.8.08.0011) movida pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
, determinou o prosseguimento da demanda.

Em suas razões recursais, acostadas ao evento 5422365, as embargantes afirmam que: 1)
“consta omissão no r. acordão embargado, eis que com todo respeito e acatamento, os Ilustres Desembargadores, deixaram de analisar o fato de não ter tido publicação da r. decisão de fls. 167/168, e nem mesmo, ter os Embargantes ciência da r. decisão, isso porque, logo após ser proferida a r. decisão, através do convênio CORREIOS/TJES, houve nova petição dos agravantes acerca do requerimento de dilação de prazo (fls. 171 – proc. origem), tendo ocorrido NOVA decisão emitida pelo juízo de primeiro grau (fls. 199/200) indeferindo o pedido dos recorrentes, decisão esta que foi publicada em março/2022 e é objeto deste agravo de instrumento”
(fls. 04/05); 2)
“conforme disposto no artigo 272 e 1.003, CPC, a necessidade da regular intimação da parte acerca das decisões é princípio norteador do direito, e o simples peticionamento espontâneo nos autos, SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO de acesso ao processo NÃO pode ensejar a conclusão pela ciência da decisão”
(fl. 05).

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, não há vício a ser suprido no julgado, que, de forma expressa, clara e coerente, manteve a decisão que não conheceu do agravo de instrumento porquanto interposto contra um despacho, sem qualquer conteúdo decisório, que se limitou a dar prosseguimento à execução, cujos embargos foram recebidos sem efeito suspensivo e rejeitados.

Foi considerado que, em um primeiro momento foi suspensa a execução, e que, o julgador de origem, em decisão anterior ao despacho impugnado, já havia enfatizado que o contrato objeto da execução não se sujeita à recuperação, o que, portanto, afasta a necessidade de suspensão, com destaque de que, apesar de não identificada nos autos a intimação das executadas (agravantes) acerca da referida decisão, fato é que, na sequência, elas pleitearam novamente a suspensão da execução, evidenciando ciência do prosseguimento da execução ali determinado.

E em razão do despacho objeto do agravo de instrumento ter apenas reiterado a determinação anterior, sobretudo reforçado pela sentença de improcedência dos embargos, desprovidos de efeito suspensivo, que este colegiado entendeu ele se caracteriza como de mero expediente, sem conteúdo decisório, que, portanto, não abre a presente via recursal.

Para além da intimação da decisão anterior, cuja ciência inequívoca se constatou pelo novo pedido de suspensão, o julgado embargado foi claro no sentido de que tais questões são insuficientes para afastar a conclusão da decisão,
“que não apenas considerou possível ciência, em razão do novo pedido de suspensão da execução
,

quanto também destacou que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo e, ainda, a foi definido pela natureza extraconcursal do crédito em sede de impugnação na recuperação
”.

Anota-se que para fins de prequestionamento não é necessário que haja citação expressa do dispositivo legal dito violado, bastando que a matéria correspondente seja tratada pelo julgado, o que ocorreu, sendo que, ademais, fora adotado fundamento independente, que corrobora a ausência de caráter decisório do despacho que se limitou a impulsionar o feito executivo.

A propósito, veja-se a ementa do julgado embargado (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPULSIONAMENTO.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
s ponderações recursais, relativas ao despacho anterior, proferido na execução, não publicado, são insuficientes para afastar a conclusão da decisão
agravada
, que
não apenas considerou possível ciência, em razão do novo pedido de suspensão da execução
, como
também destacou que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo e, ainda, a foi definido pela natureza extraconcursal do crédito em sede de impugnação na recuperação
. 2. Não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, limitado ao mero impulsionamento do feito. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Posto isso, em que pese a irresignação das embargantes, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator